Tribunal: TCU
Processo: 016.830/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das medidas de resposta à crise do Coronavírus no âmbito da Previdência Social e dos benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), bem como os das medidas de enfrentamento adotadas pelo poder público, promovendo a transparência da situação e a mitigação tempestiva de riscos relevantes relacionados aos objetivos da política pública.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento com vistas a verificar a elaboração e a implementação das medidas relativas à previdência social e aos benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) adotadas pelo governo federal em resposta à crise da Covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. Informar à Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha os gastos e as ações do Poder Executivo no enfrentamento da pandemia da Covid-19; ao Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 coordenado pela Casa Civil, e à Coordenadoria Nacional Finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus da Procuradoria Geral da República, que: 9.1.1. não houve previsão de recursos adicionais, até o momento, para a área de previdência social ou para pagamento de benefício de prestação continuada (BPC); 9.1.2. a antecipação da primeira metade do 13o de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, prevista pela Medida Provisória 917/2020, foi implementada no mês de abril, alcançando o montante de R$ 23,57 bilhões; 9.1.3. a antecipação de R$ 600 mensais durante o período de três meses para requerentes do BPC, prevista no art. 3o da Lei 13.982/2020, foi deferida para 146.021 beneficiários, com valor desembolsado estimado, em abril de 2020, de R$ 87,6 milhões; 9.1.4. a antecipação de um salário mínimo durante o período de três meses para requerentes do auxílio-doença, prevista no art. 4o da Lei 13.982/2020, foi deferida para cerca de 40 mil segurados até o fim de abril de 2020, atingindo o montante estimado de R$ 42,0 milhões em um mês; 9.1.5. o tempo médio nacional para concessão de benefício previdenciário foi de 69 dias em março de 2020, o que representou uma redução relativamente ao tempo médio de 2019 (74 dias), mas continua acima do prazo legal de 45 dias (§ 5° do art. 41-A da Lei 8.213/1991); 9.1.6. o estoque de requerimentos do BPC para pessoas com deficiência, espécie de benefício com maior estoque em fevereiro de 2020, representando 26% do estoque total, seguiu o mesmo padrão de crescimento que vinha sendo observado antes das medidas de enfretamento da pandemia. No entanto, observou-se que houve, em abril de 2020, deferimento de 146.021 antecipações, previstas no art. 3o da Lei 13.982/2020, fator que aliviou parcialmente a espera nessa fila para aproximadamente 30% dos requerentes; 9.1.7. a quantidade de requerimentos com pendências a cargo do segurado aumentou, no mês de abril de 2020, para 719.327, valor este acima do limite de confiança superior adotado (702.589), o que indica um aumento significativo de requerimentos nessa situação; 9.1.8. a quantidade de análises de mérito relativas a benefícios por incapacidade (p. ex., auxílio doença) realizadas pelo INSS (175.169), no mês de abril de 2020, ficou abaixo do limite de confiança inferior adotado (245.095), destacando que essa redução significativa ocorreu apesar de o estoque de requerimentos ter aumentado de 245 mil, em fevereiro de 2020, para 307 mil e cerca de 422 mil (considerando a análise de 106 mil antecipações), em março e abril, respectivamente; 9.1.9. houve redução na quantidade deferida de benefícios de auxílio-doença previdenciário, sendo que esses deferimentos caíram para 133,52 e 79,99 mil, em março e abril de 2020, respectivamente, quando comparados com a média da quantidade de benefícios deferidos para a espécie no período de abril de 2019 a fevereiro de 2020, que era de 181,82 mil; 9.1.10. a proporção de indeferimentos de requerimentos de BPC para pessoas com deficiência, que se situava acima de 66%, caiu para 10% em abril/2020, em função da medida de antecipação do pagamento estabelecida no art. 3o da Lei 13.982/2020, o que indica aumento do risco de pagamentos indevidos; e 9.1.11. interrupção de rotinas internas de manutenção de benefícios, estabelecida pela Portaria INSS 373/2020, fez com que, em abril de 2020, benefícios no montante aproximado de R$ 2,17 bilhões deixassem de ser submetidos à análise que poderia levar ao bloqueio, suspensão ou cessação, em caso de indícios de irregularidades. 9.2. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e do voto, além dos órgãos acima, para o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Ministério da Economia, o Ministério da Cidadania, o Instituto Nacional do Seguro Social, o Conselho Nacional de Justiça, e o Grupo de Trabalho Interinstitucional de Previdência e Assistência Social da 1a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; e 9.3. restituir os autos à SecexPrevidência para continuidade deste acompanhamento.